Tribunal: TJMT
Processo: 1017397-09.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017397-09.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RONICLEI CASSIMIRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 704.124.571-30 (PACIENTE), ERYTON APARECIDO DA SILVA BARBOSA - CPF: 057.954.581-47 (PACIENTE), CARLOS EDUARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 079.594.251-67 (PACIENTE), PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 045.818.761-50 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), VALTEIR BENEDITO LOBO SILVA - CPF: 014.486.581-52 (VÍTIMA), ARMANDO PAES DE ROMA - CPF: 006.726.891-97 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– SEQUESTRO OU CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO PELA TORTURA DAS VÍTIMAS – PRISÕES PREVENTIVAS –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DAS CONSTRIÇÕES CAUTELARES – REVOGAÇÃO DAS PRISÕES – DESPROPORCIONALIDADE DAS CUSTÓDIAS – POSSÍVEL REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DAS EVENTUAIS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO – PLEITOS JÁ DECIDIDOS POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA
–
EXCESSO DE PRAZO DAS CUSTÓDIAS PREVENTIVAS – DESCABIMENTO – COMPLEXIDADE DO FEITO – DEMORA JUSTIFICADA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA MAGISTRADA CONDUTORA DO FEITO –
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – AÇÃO CONSTITUCIONAL PARCIALMENTE CONHECIDA – ORDEM DENEGADA.

Não se conhece de alegações já examinadas e afastadas pelo órgão colegiado deste Tribunal de Justiça em ação constitucional anterior, pois o
habeas corpus
não é meio de atacar a decisão da própria câmara em ação idêntica anteriormente julgada.

Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, e devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Havendo circunstância excepcional que exija maior lapso temporal para a realização dos atos processuais, a exemplo da pluralidade de acusados e complexidade do feito, e inexistindo provas de que o andamento da ação penal deixou de observar o princípio da duração razoável do processo, é inviável o reconhecimento do excesso de prazo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Roniclei Cassimiro Pereira da Silva, Eryton Aparecido da Silva Barbosa, Carlos Eduardo da Silva Cruz
e
Pedro Henrique Oliveira Gonçalves,
apontando como autoridade coatora a Juíza da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, a impetrante relata, em síntese, que os pacientes foram presos em suposta situação de flagrância delitiva em
25.2.2022
, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e sequestro ou cárcere privado, qualificado pela tortura das vítimas.

Entretanto, aduz que não estariam presentes os requisitos para a manutenção das prisões preventivas dos agentes, já que a magistrada de origem não teria fundamentado suficientemente a decisão, convertendo as prisões em flagrante em preventivas com base em argumentos retóricos e genéricos, tais como a suposta gravidade em abstrato dos crimes e a necessidade de constrição para resguardar a ordem pública.

Assevera ainda que foi oferecida denúncia em desfavor dos agentes em relação aos crimes anteriormente apontados, entretanto, o juízo de primeiro grau não recebeu a denúncia em relação ao delito de constituição de organização criminosa, logo, teria havido alteração fática que demonstraria a inexistência dos requisitos para a manutenção das constrições cautelares dos agentes.

Afirma ainda que em razão do recebimento da denúncia apenas em relação a um dos crimes, em caso de condenação as penas privativas de liberdade possivelmente seriam cumpridas em regime inicial diferente do fechado, razão pela qual seria desproporcional a manutenção das prisões preventivas, que seriam mais graves do que as penas eventualmente impostas.

Acrescenta que os pacientes possuem bons predicados pessoais, a exemplo de primariedade e endereço fixo.

Finalmente, sustenta que haveria excesso de prazo das prisões preventivas, já que os pacientes se encontrariam segregados há mais de 6 meses, sem que a magistrada tenha realizado a audiência de instrução e julgamento.

Diante de tais asserções, postulou a concessão liminar da ordem de
habeas corpus,
a fim de que os beneficiários fossem colocados em liberdade, providência que almeja ver confirmada quando do julgamento do mérito (Id. 141388655).

Acostou documentos (Ids. 141423650 a 141423655).

A liminar foi indeferida (Id. 141669189).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 142067689).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
conhecimento parcial
do
writ,

e na parte conhecida, pela
denegação
da ordem (Id. 142891680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme já destaquei quando do exame da medida liminar pleiteada, no
habeas corpus
n. 1011533-87.2022.8.11.0000, distribuído anteriormente, a impetrante já pleiteou a liberdade dos pacientes e sustentou a maioria das teses ora alegadas, conforme se extrai do relatório por mim produzido na ocasião. Veja-se:

“...Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Roniclei Cassimiro Pereira da Silva
,
Eryton Aparecido da Silva Barbosa
,
Pedro Henrique Oliveira Gonçalves
e
Carlos Eduardo da Silva Cruz
, com o objetivo de cessar o constrangimento ilegal que entende imposto pela autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Poconé, que os mantém preso preventivamente.

De acordo com os termos da impetração, os pacientes foram presos em flagrante, no dia 25.2.2022, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 148, § 2º, do Código Penal e artigo 2º da Lei n. 12.850/2013, e, após realização da audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva.

A impetrante aduz que, em 17.3.2022, o
parquet

ofereceu a denúncia, e, em 29.4.2022, a magistrada singular declinou da competência, remetendo os autos ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital. Entretanto, o magistrado daquela Comarca recebeu parcialmente a denúncia, apenas em relação ao crime tipificado no artigo 148, § 2º, do Código Penal, afastando o ilícito previsto no artigo 2º da Lei n. 12.850/2013, e, por consequência, não havendo falar em crime de organização criminosa, devolveu os autos ao Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé.

Assevera que, diante desses fatos supervenientes, pleiteou novamente a revogação da prisão preventiva dos envolvidos, porém, sem êxito, tendo em vista que a magistrada singular entendeu que ainda se fazem presentes os requisitos da custódia, dentre eles a necessidade de garantir a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal.

Sob a ótica da impetrante, tendo em vista o recebimento parcial da denúncia, que afastou o crime de organização criminosa, não mais subsistem os requisitos autorizadores da medida segregatória, a uma porque, em razão da pena culminada ao delito previsto no artigo 148, § 2º, do Código Penal, e que a maioria dos pacientes são primários, com exceção de Roniclei Cassimiro Pereira, a reprimenda a ser aplicada, em caso de eventual condenação, não ensejará o seu cumprimento em regime fechado.

Acrescenta que não mais há falar em periculosidade social dos pacientes, pois este é um fato isolado na vida daqueles primários e sem antecedentes criminais, além do que não se justifica manter o
carcer ad cautelam
sob a perspectiva de resguardar a instrução criminal, haja vista que em momento algum eles atrapalharam as investigações e não há indícios de que possam interferir no trâmite processual.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de plano, revogada a prisão preventiva dos pacientes, observando-se ainda que as medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal seriam mais adequadas ao caso em apreço.

No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem...”
(relatório contido no Id. 133390659 da ação constitucional sobredita).

Portanto, os argumentos relativos à ausência de fundamentação da decisão que converteu as prisões em flagrante em preventivas; a alteração do panorama fático diante do não recebimento da denúncia em relação ao crime de organização criminosa; a suposta ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares; além do apontamento dos predicados pessoais favoráveis dos insurgentes, são meras repetições daqueles já aduzidos na ação constitucional anterior, feito que já foi julgado pela Segunda Câmara Criminal, ocasião em que foi denegada a ordem, conforme se extrai da ementa a seguir transcrita
:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, SEQUESTRO E CÁCERE PRIVADO – DENÚNCIA REJEITADA QUANTO AO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DESAPARECIMENTO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – DESCABIMENTO – REJEIÇÃO, EM PARTE, DA DENÚNCIA, NÃO AFASTA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PERPETRADA PELOS INDIVÍDUOS E O TEMOR DAS VÍTIMAS – PERSISTE A NECESSIDADE DE REGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL COMO REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – PRISÃO DE NATUREZA ACAUTELATÓRIA – INADIMISSIBILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ORDEM DENEGADA.

Conquanto a denúncia tenha sido rejeitada na parte relativa ao crime de integrar organização criminosa, justifica-se a manutenção do carcer ad cautelam, porque ainda remanesce a gravidade concreta da conduta perpetrada pelos indivíduos, tendo em vista que, em tese, sequestraram e privaram a liberdade das vítimas, e as agrediram brutamente, inclusive por meio de pauladas, de modo que ainda subsiste a necessidade de garantir a ordem pública e resguardar o bom andamento da instrução criminal, diante do sensível temor demonstrado pelos ofendidos.

Não há cogitar em violação ao princípio da homogeneidade, pois a prisão cautelar, que tem natureza distinta da prisão penal, encontra-se perfeitamente autorizada, consoante disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes”
(ementa contida no Id. 133390665 do citado
HC
).

Assim, considerando que a matéria já foi decidida pelo órgão colegiado competente, não é cabível nova análise nesta oportunidade, motivo pelo qual,
no presente
habeas corpus
analisarei somente a alegação de excesso de prazo para a realização da instrução processual
.

Em relação ao excesso de prazo, consigno que a carta Magna estabelece como garantia constitucional a duração razoável do processo, impossibilitando que os jurisdicionados padeçam de coação ilegal ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais e, portanto, é imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se a instrução está tramitando com morosidade ou não.

A aferição acerca de eventual excesso de prazo depende, inexoravelmente, de apreciação prévia da complexidade dos fatos em apuração no processo de origem e de estudo aprofundado dos andamentos processuais para, somente então, diagnosticar se o elastério do lapso temporal necessário para a conclusão do feito está ou não albergado pelo princípio da razoabilidade.

Extrai-se dos documentos acostados ao feito que após a imputação inicial do crime de organização criminosa, a ação penal foi remetida para a Vara Especializada desta Capital, havendo necessidade de nova vista ao Ministério Público para manifestação, além do retorno dos autos para a Comarca de origem após o não recebimento de parte da denúncia, diligências estas que certamente demandaram algum tempo.

Ademais, embora à primeira vista o feito não pareça complexo, verifico que foram denunciados 4 acusados, segregados em estabelecimento prisional em cidade diversa daquela na qual tramita o processo, fato que demanda a pluralidade de citações, apresentação de defesas preliminares por todos eles, além da necessidade de apreciação de pedidos de liberdades provisórias, fatos que, em tese, permitiriam maior elastério da instrução processual.

Finalmente, a juíza de primeiro grau acostou informações, listando parte das providências já realizadas pelo juízo de origem e aduzindo que a audiência de instrução e julgamento já foi designada. Veja-se:

“Em 21/03/2022 este juízo acolheu a incompetência consoante manifestação do Ministério Público e determinou a remessa ao juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá.

A denúncia foi parcialmente recebida em 29/04/2022, em que o juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá reconheceu a inexistência de justa causa quanto ao crime de integrar organização criminosa.

Após manifestações do Ministério Público e da Defesa, a prisão foi mantida em 06/06/2022, oportunidade em que, foi recebida a denúncia quanto ao crime descrito no art. 148, §2° do Código Penal, sendo determinada/ a citação dos denunciados.

A defesa dos pacientes foi juntada em 16/08/2022.

A prisão dos pacientes foi mantida em 18/08/2022.

A audiência de instrução e julgamento foi marcada para o dia 14/09/2022
uma vez que se trata de feito complexo envolvendo multiplicidade de réus, testemunhas e vítimas, a qual demanda extensa pauta...”
(Id. 142067689, p. 3).

Sob tal contexto, reconheço que o processo, a meu ver, vem tramitando de forma regular, não havendo qualquer desídia do aparelho estatal, sobretudo porque, ao que consta, o Juízo processante vem adotando as providências que lhe incumbe para impulsionar o feito.

Embora os impetrantes aduzam a ocorrência de excesso de prazo para o encerramento da instrução, existem elementos que demonstram a necessidade da adoção de certas providências pelo juízo no qual tramita o feito, aptas a exigir maior elastério temporal da ação, já que os crimes investigados apresentam evidente complexidade para a sua elucidação, havendo a necessidade da juntada de laudos periciais das vítimas, além da inquirição de diversas testemunhas e interrogatório de quatro acusados, dentre outros.

Ressalto que no caso em análise existiram algumas postulações defensivas dirigidas ao juízo de origem, tais como pedidos de revogação das prisões preventivas, além de discussão sobre a competência ou não da Vara Especializada da Capital, que obviamente demandaram a conclusão do feito por diversas vezes, inclusive para juízos diversos.

Além disso, após a chamada epidemia da Covid-19 foram adotadas diversas medidas para minimizar a possibilidade de contágio de todos aqueles que atuam nos processos, a exemplo do fechamento dos prédios do poder judiciário e a suspensão de atos presenciais e de processos; ações que evidentemente causaram certos atrasos processuais, além do acúmulo de pautas de audiências.

Assim, diante da situação anormal vivenciada nos últimos tempos, é aceitável certo atraso da instrução processual, especialmente diante do período sem a realização de audiências, que ocasionou a paralisação de diversos processos, que somente em data recente passaram a tramitar com certa regularidade.

Ressalte-se que a autoridade apontada como coatora está efetuando o devido andamento no processo originário, na medida do possível, e inclusive já designou a audiência de instrução e julgamento, de modo que, não havendo novos requerimentos, estaria o feito apto para o oferecimento de alegações finais e sentença logo após o referido ato.

Com tais considerações, concluo que a hipótese
sob judice
não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela gritante, abusiva e flagrantemente irrazoável:
HC
n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e
HC
84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso.

Impõe-se enfatizar que
“os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado”
(STJ,
HC
n. 37.720/SP).

Sobre o tema, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
...Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados caso a caso, de acordo com a complexidade do feito, atendendo, assim, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Não basta a simples ultrapassagem dos prazos legais para assegurar ao réu o direito à liberdade. Para tanto, a demora na instrução há de ser injustificada
.
Se o atraso é justificado, não se pode falar em constrangimento ilegal”
(TJMT,
HC
n. 9483/2013, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJe 27.2.2013).

Assim, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço em parte
do
habeas corpus
, mas, por não visualizar qualquer situação de constrangimento ilegal a ser reparada, na parte conhecida,
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022